Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica.
2. Não há a configuração de nenhuma das hipóteses previstas no art. 50 do CC/02 exigíveis para a aplicação da “disregard doctrine”, sendo certo que a ausência de bens penhoráveis da Executada não tem o condão de per si comprovar algum ato fraudulento por ela praticado, sobretudo porque não demonstrada especificamente e de forma concreta qual o ato ilícito praticado indicativo do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.
3. Recurso conhecido e provido apenas para deferir a gratuidade de justiça.